Tribunal: TJBA
Processo: 8063341-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063341-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
THAISE SOUZA COSTA, ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA

AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE DEPENDENTES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos brutos do agravante, com desconto direto em folha de pagamento, em ação de alimentos ajuizada em favor de filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 20% sobre os rendimentos brutos do alimentante se mostra adequado à luz do binômio necessidade-possibilidade, considerando a existência de outros dependentes e a capacidade contributiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

4 - A petição inicial não apresentou demonstração pormenorizada das despesas ordinárias da alimentanda, o que impede a correta mensuração da extensão de sua necessidade.

5 - Os elementos probatórios demonstram que a incidência de 20% sobre os rendimentos brutos, somada às demais obrigações já assumidas pelo alimentante, comprometeria de forma desproporcional sua capacidade contributiva e sua própria subsistência.

6 - A existência de outros dependentes constitui circunstância relevante que deve ser considerada na fixação dos alimentos, em observância ao princípio da isonomia entre os filhos.

7 - A prudência recomenda a adequação da verba alimentar a patamar que atenda às necessidades da alimentanda e, simultaneamente, corresponda às possibilidades financeiras do agravante.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento parcial, para reduzir os alimentos provisórios para 25% do salário-mínimo vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º; CF/1988, art. 227, § 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8063341-72.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
A. O. D. S. L.
e Agravada
Y. S. L. representada por T. O. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.